Tribunal: STF
Processo: ARE 1590148
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL - OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER BEM RECONHECIDAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovada a ocorrência de danos ambientais por meio da supressão de vegetação nativa, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, pertinente a condenação dos réus nas obrigações de fazer e não fazer impostas na r. sentença, sendo bem reconhecida a responsabilidade solidária do causador dos danos e da proprietária do imóvel em promover a recuperação da área degradada, em razão da natureza propter rem”. (eDOC 104 – ID: f78fb5f8)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XLV, 37, 100, § 1º, e 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 125 – ID: a3b3e93a)
Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP no polo passivo de ação civil pública ambiental e lhe imputou responsabilidade solidária pela recomposição de área degradada, embora o dano tenha sido causado por terceiro beneficiário de assentamento estadual. 
Afirma-se que a condenação atribui responsabilidade por conduta que não praticou, convertendo-se, na verdade, em sanção imposta ao ente público gestor da política agrária, em violação aos limites constitucionais da responsabilização ambiental e da repartição funcional de competências entre os Poderes.
Acrescenta-se que “[a] manutenção da condenação da Fundação por atos de terceiros fomenta a prática de atos danosos ao meio ambiente sem a devida responsabilização ao potencial causador, isso porque o Poder Judiciário irá dar guarida aos poluidores pelo fato de que isentará de responsabilidade e imputará tal pena ao Estado, na pessoa da Fundação ITESP nos presentes autos, o que viola a responsabilização pessoal das penas”. (eDOC 125 – ID: a3b3e93a, p. 4)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza proter rem, independentemente da comprovação de culpa ou da autoria direta da conduta lesiva. Destacou que o dever de reparação ambiental recai não apenas sobre o causador direto do dano, mas igualmente sobre aquele que detém a titularidade ou posse do imóvel e se beneficia da exploração da área, ainda que não tenha concorrido para a degradação, bastando a omissão quanto à cessação ou reparação do ilícito ambiental. Assim, concluiu pela legitimidade da condenação solidária dos demandados à recuperação da área degradada. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O Ministério Público do Estado de São Paulo moveu ação civil pública ambiental contra os réus, fundando-se no inquérito civil nº 14.0459.0000101/2020-8, com o fim de condenar os requeridos nas obrigações de fazer e não fazer contidas na inicial, afirmando que são eles responsáveis pela supressão de 32 (trinta e dois) exemplares arbóreos nativos, da espécie “leiteiro” (perschiera fushsiaefoilia), em área rural pertence ao Estado de São Paulo (Assentamento Santa Terezinha Água Sumida), cuja administração é afeta ao requerido ITESP, no Município de Teodoro Sampaio/SP. 
No tocante à demonstração dos alegados danos, tem-se do Boletim de Ocorrência lavrado em 02/01/2019 (fls. 20/27) a constatação da supressão de 32 árvores da espécie “leiteiro” no Sítio Nova Esperança, no Assentamento Santa Terezinha Água Sumida. As fotografias de fls. 23/26 também são elucidativas neste sentido, sendo que os fatos culminaram na lavratura de Auto de Infração Ambiental nº 20181017003732-1 (fls. 28/29).
O Relatório Técnico de Vistoria nº RTV 054/2022 da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (fls. 93/37) atestou que a área não estava isolada e que não havia sido tomada nenhuma providência quanto à recuperação ambiental do local. No Termo de Vistoria Ambiental lavrado em 25.03.2024 (fls. 191/197), foi apurado que “o sítio está sendo utilizado para criação de alguns animais bovinos, não há plantações agrícolas na área, existem vários exemplares arbóreos isolados e produto lenhoso seco, espalhados pela propriedade, sendo estes, os restos das arvores que foram suprimidas quando da autuação há alguns anos atrás em desfavor de Mateus, porém, nesta vistoria nada de irregular foi constatado, quanto a novas degradações ambientais, na área do sítio”. 
Portanto, restaram demonstrados os danos ambientais invocados na inicial, salientando-se, no mais, que o auto de infração ambiental lavrado é ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que sua invalidação e desconstituição requer prova segura e consistente acerca da alegada irregularidade, hipótese não evidenciada nos autos. 
Assim sendo, os réus devem cumprir a obrigação imposta na r. sentença, observando-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, solidária e propter rem, já que o dano ambiental se perpetua no tempo, tornando objetivamente responsáveis não apenas os seus causadores diretos, mas também aqueles que, ao longo do tempo, não o fizeram cessar ou não o repararam.
Aliás, referida responsabilidade está prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, no art. 225, §3.º da Constituição Federal, bem como do §2º do art. 2º, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 
Neste sentido, já decidiu o STJ que “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (REsp. 650.728, Rel. Min. Herman Bejnamin, j. 23.10.2007). 
Deste modo, e com fulcro nos mesmos fundamentos, forçoso reconhecer a Fundação, titular do imóvel, como corresponsável pela adoção das medidas necessárias à reparação dos danos ambientais e dever de impedir novos danos, independentemente de ter efetivamente contribuído para o desmatamento, a qual não pode alegar falta de recursos como escusa idônea para se eximir da obrigação de reparação. 
Portanto, cabível a determinação de recuperação ambiental, medida que incumbirá a todos os réus, ante a responsabilidade objetiva e solidária.
(...)
Constata-se, ainda, que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento. 
Saliente-se que, como sabido, preservar não significa estritamente promover a manutenção da vegetação já existente, porquanto tal ação também é definida como sendo o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (cf. “Dicionário Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2ª Ed., Ed. Saraiva). Assim, para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza propter rem, como já afirmado anteriormente, e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral. 
Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, § 1º, V da CF), valendo-se do princípio da precaução, sendo impertinente ao caso, por tais motivos, a alegação de que esta ação fere o princípio da isonomia por haver diversos outros casos semelhantes no município. 
Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, Lei nº 6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3º, III, “c”); emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3º, III, “e”); ou prejuízo para a saúde e o bem-estar da população (art. 3º, III, “a”). 
Assim, pertinente a condenação solidária dos requeridos contida na r. sentença.
(...)
Anote-se que a restauração das condições primitivas da área afetada deverá ser acompanhada pelos órgãos competentes em sede de liquidação de sentença.
(...)”. (eDOC 104 – ID: f78fb5f8, p. 3-7)
 
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXII, XXIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF”. (ARE 1579969 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.03.2026)
 
“EMENTA DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98. TIPICIDADE PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. TEMA 999/RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual a recorrente sustenta a atipicidade da conduta imputada e a inexistência de nexo causal entre o lançamento de efluentes e o dano ambiental, bem como questiona a condenação à reparação dos danos decorrentes de poluição hídrica enquadrada no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a tipicidade penal reconhecida pelo acórdão recorrido sem o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se a condenação à reparação integral dos danos ambientais está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido reconhece a materialidade e a autoria delitivas com base em provas técnicas e testemunhais robustas, incluindo laudos periciais, relatórios de monitoramento ambiental, documentos administrativos e depoimentos que evidenciam a poluição do curso d’água e a mortandade de fauna aquática. 4. Os elementos técnicos demonstram o lançamento de efluentes em desacordo com os parâmetros fixados pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011, com modificação significativa dos padrões físico-químicos da água, caracterizando poluição ambiental relevante. 5. O tipo penal previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a comprovação de poluição potencialmente lesiva ou causadora de mortandade de animais, independentemente de prova de dano efetivo à saúde humana. 6. A pretensão recursal demanda a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 7. A condenação à reparação dos danos ambientais está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 999/RG, que impõe o dever de recomposição integral do dano ambiental, inclusive com a fixação de valor mínimo ou medidas de restauração na sentença penal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1574727 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.03.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente